Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS. SITUAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA REVERTIDA. FATO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA.
1. Em razão da diminuição dos registros de novos casos e de mortes, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia, como forma de obrigar o devedor a pagar o débito e proteger os interesses de crianças e adolescentes.
2. Na esteira do art. 493 do CPC, o juiz deverá tomar em consideração o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito surgido após a propositura da ação, situação jurídica que se amolda ao caso concreto.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.